Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-30.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação a corré Recovery do Brasil Consultoria S/A, bem como julgou improcedente a ação em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II – APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade do pedido de reforma – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – SENTENÇA REFORMADA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação a corré Recovery do Brasil Consultoria S/A, bem como julgou improcedente a ação em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II – APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade do pedido de reforma – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.